Tribunal: TJDFT
Processo: 0730567-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ PLANTONISTA E REVISTA PELO JUIZ NATURAL. ERRO MATERIAL NA DECISÃO DO RELATOR, INOCORRÊNCIA. MENÇÃO À TESE EXPOSTA NA INICIAL. MÉRITO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO IDENTIFICADA. CONFLITO QUE ENVOLVE QUESTÕES DE GUARDA E CONVÍVIO COM O FILHO COMUM.
1. Não há que se falar em erro material na decisão unipessoal do relator no ponto em que relata a tese exposta na petição inicial da reclamação.
2. O juiz natural, a quem é distribuído o processo no expediente regular, pode rever o ato praticado pelo juiz plantonista, sem que disso resulte qualquer ofensa aos princípios que regem o processo.
3. A narrativa trazida aos autos, pela reclamante, não aponta para qualquer risco de dano à sua pessoa, nem delineia um quadro de violência doméstica fundada em motivação de gênero, permitindo, do contrário, antever que o conflito entre os envolvidos está centrado na guarda do filho em comum e os dias e horários de visitas do genitor ao seu filho.
4. Reclamação julgada improcedente.